Tribunal: TJMT
Processo: 1031783-41.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Ementa:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PROCEDENCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PLEITO DO AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS. CURSO DE GASTRONOMIA. CLÁUSULA CONTRATUAL PREVIA NÚMERO DE ALUNOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. CONDENAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso da reclamada. Insurgência da parte recorrente que visa à reforma parcial da sentença, notadamente no que se referem os danos morais.
2. Para que ocorra a reparação por danos morais, devem restar suficientemente comprovado no processo os pressupostos da responsabilidade civil (ato ilícito, culpa, dano e nexo causal). No caso, inexiste prova de maiores danos que atingiram a dignidade da reclamante.
4. Dos fatos narrados no processo e do conjunto probatório supra referido, é demonstrada a ocorrência apenas e tão-somente de mero dissabor, situação esta que não é circunstância plausível para eventual condenação por danos morais.
5. Sentença reformada.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031783-41.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JULIANA MORAES DO PRADO - CPF: 004.422.181-92 (RECORRENTE), EDSON ARAUJO NEPOMUCENO FILHO - CPF: 551.569.591-72 (ADVOGADO), DOM ESCOLA DE GASTRONOMIA LTDA - CNPJ: 30.760.679/0001-88 (RECORRIDO), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023